Tribunal: STJ
Processo: 0300360-70.2019.8.24.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2137074 - SC (2024/0134635-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E S
ADVOGADOS
: ÊNIO EXPEDITO FRANZONI - SC006036
NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
LARISSA FRANZONI - SC022996
EMBARGADO
: S U
ADVOGADO
: CELSO BEDIN JUNIOR - SC009006
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 21f6e638-3f9d-4e99-8baa-77374c3aafe7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2137074 - SC (2024/0134635-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E S
ADVOGADOS
: ÊNIO EXPEDITO FRANZONI - SC006036
NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
LARISSA FRANZONI - SC022996
EMBARGADO
: S U
ADVOGADO
: CELSO BEDIN JUNIOR - SC009006
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por E S, contra o acórdão
que conheceu parcialmente do recurso especial que interpusera para, nessa
extensão, dar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 701):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação de partilha de bens.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza
a análise do dissídio.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48407335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:07
Código de Controle do Documento: f6b077b3-bbe0-40b5-bfdf-867c3b428752

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Afasta-se a multa do §2o do art. 1.026 do CPC/15 quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, a parte embargante afirma, em
síntese, que a decisão embargada seria omissa, contraditória e traria erros
materiais.
Para tanto, sustenta que: (i) o acórdão embargado não se manifestou
sobre o pedido de gratuidade de justiça, que foi reiterado, e que sua situação
financeira justifica a concessão do benefício, contrariando o critério objetivo
utilizado pelo TJ/SC; (ii) o acórdão interpretou incorretamente o recurso especial,
ao afirmar que ele fez alegações genéricas de violação ao artigo 1.022 do CPC,
quando os incisos I e II foram mencionados; (iii) houve cerceamento de defesa
devido à violação do rito do artigo 942 do CPC pelo TJ/SC; (iv) houve interpretação
incorreta do "Recurso Especial, ao afirmar que o embargante teria feito uma
alegação genérica de violação ao artigo 85 do CPC, sem apontamento específico
dos parágrafos aplicáveis, quando na realidade a peça recursal mencionou
expressamente os parágrafos 2o e 11o, do referido dispositivo" (e-STJ fl. 715); (v)
houve interpretação incorreta do "Recurso Especial ao decidir ter havido
fundamento não impugnado, quando o Embargante expressamente impugnou o
fundamento da decisão de origem (sobreposição de norma regimental ao CPC)" (e-
STJ fl. 715); (vi) seria indevida a aplicação da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a
questão da gratuidade de justiça é matéria de direito, não exigindo reexame de
provas; (vii) realizou adequadamente o cotejo analítico.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
Documento eletrônico VDA48407335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:07
Código de Controle do Documento: f6b077b3-bbe0-40b5-bfdf-867c3b428752

De início, quanto à tese de suposta existência de omissão quanto ao
pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, o entendimento deste
Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas é
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.313.216/RS, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Terceira Turma, DJe de
.
08/09/2023
19/2/2020
Na espécie, houve o recolhimento das custas recursais e, por
conseguinte, a análise do pedido de gratuidade de justiça ficou prejudicada.
Ademais, a decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que: (i) "Aplica-
se, na hipótese, a Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente alega violação
do art. 1.022 do CPC, mas não especifica os incisos que teriam sido contrariados, o
que evidencia a deficiência de sua fundamentação" (e-STJ fl. 705); (ii) "da leitura
das razões do recurso especial, que quanto à tese de ocorrência de cerceamento
de defesa, a parte recorrente não alega violação de qualquer dispositivo
infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a
incidência da Súmula 284/STF" (e-STJ fl. 706); (iii) "Aplica-se, na hipótese, a Súmula
284/STF à alegada violação ao art. 85 do CPC, uma vez que a parte recorrente
alega violação do
do dispositivo, mas não especifica os parágrafos e/ou
caput
incisos que teriam sido contrariados, o que evidencia a deficiência de sua
fundamentação" (e-STJ fl. 706); (iv) "O recorrente não impugnou o fundamento
utilizado pelo TJ/SC, no sentido de que, 'Quanto à alegação de nulidade pelo
indeferimento de sustentação oral na sessão estendida, de todo claro o artigo 178
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: 'Não haverá sustentação oral nos
julgamentos de conflito de competência, embargos declaratórios, arguição de
suspeição, impedimento ou incompetência, e na admissibilidade do incidente de
resolução de demandas repetitivas.'' (e-STJ fl. 494), razão pela qual deve ser
mantido o acórdão recorrido" (e-STJ fl. 707); (v) "Alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à ausência de preenchimento dos requisitos para
concessão do benefício de gratuidade de justiça pleiteado, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ" (e-STJ fl.
707); (vi) "neste recurso, evidencia-se a ausência do cotejo analítico" (e-STJ fl. 708).
Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a parte embargante pretende se valer do recurso
para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Documento eletrônico VDA48407335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:07
Código de Controle do Documento: f6b077b3-bbe0-40b5-bfdf-867c3b428752

Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48407335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:06:07
Código de Controle do Documento: f6b077b3-bbe0-40b5-bfdf-867c3b428752

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.137.074 / SC
Número Registro: 2024/0134635-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003607020198240091
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E S
ADVOGADOS
: ÊNIO EXPEDITO FRANZONI - SC006036
NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
LARISSA FRANZONI - SC022996
RECORRIDO
: S U
ADVOGADO
: CELSO BEDIN JUNIOR - SC009006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E S
ADVOGADOS
: ÊNIO EXPEDITO FRANZONI - SC006036
NORMA TERESINHA SANTOS FRANZONI - SC004838
LARISSA FRANZONI - SC022996
EMBARGADO : S U
Documento eletrônico VDA49656895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 0ace57c9-67d7-4a3f-8994-808cde559bfb

ADVOGADO
: CELSO BEDIN JUNIOR - SC009006
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 0ace57c9-67d7-4a3f-8994-808cde559bfb